Tribunal: STF
Processo: AI 525841
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGIBILIDADE DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRASLADO DE PEÇAS. INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
288-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação
do instrumento. Súmula 288-STF.
II. - Agravo não provido.